Tribunal: TJMT
Processo: 1015215-29.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015215-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram deste julgamento os Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES , MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
APELAÇÃO
— ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS APELADOS PARA CONTRARRAZOAR — NULIDADE NÃO VERIFICADA — INTIMAÇÃO ENVIADA AO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE — CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10 DIAS — INTIMAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO ART. 5, § 3º, DA LEI 11.419/2006 — DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE — ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.

Conforme artigo 5°,§3 da
Lei nº 11.419, a consulta da intimação deverá ser feita em dez (10) dias uteis, sob pena de considerar-se intimação automática.

Em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da intimação no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da Lei nº 11.419 de 2006.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos
por
Banco Bradesco S.A
contra acórdão que proveu o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Assegura que “
é possível verificar nos autos nulidade de intimação desta casa bancária, realizado nas contrarrazões.”.

Assevera que
“o CPC determina de forma expressa que as intimações sejam realizadas às partes de duas formas, por meio eletrônico ou pela publicação no órgão oficial.”.

Afiança que
“houve nulidade nos autos, razão pela qual se faz necessária a reabertura do prazo de contrarrazões.”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id.
217140663).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A
contra acórdão que proveu o recurso de
Estado de Mato Grosso
, proferido em
embargos à execução fiscal.

O embargante alega que o acórdão é nulo, porquanto não foi intimado para apresentar contrarrazões do recurso de apelação interposto pelo embargado.

Sobre a imprescindibilidade da intimação das partes para manifestar antes de proferida decisão fundamentada em fatos da qual não tenham sido cientificadas, o artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Entretanto, no caso, o embargante foi intimado da interposição de recurso de apelação na data de
18 de outubro de 2023, quarta feira,
consoante
expedientes
do sistema do Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância (Id. 186784412).

[...] Ato ordinatório (25406199)

Banco Bradesco Cartões S.A

Representante: Banco Bradesco S.A

Expedição eletrônica (18/10/2023 17:59:22)

Prazo: 15 dias [...].

[...]

Data limite prevista para ciência ou manifestação

30/10/2023 23:59:59

(para ciência expressa)

[...]

Portanto, o prazo para manifestar conhecimento acerca do recurso de apelação expirou-se na data de
30 de outubro de 2023, segunda-feira.

Assim, c
onsoante está no artigo 5°,
§
3º da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que “
dispões sobre a informatização do processo judicial [...] e dá outras providências”,
a consulta para intimação deverá ser feita em até dez (10) dias corridos contados da data do envio da intimação, a ser considerada efetivada automaticamente após o fim desse prazo, independente de publicação do ato por meio de Diário Eletrônico da Justiça – DJe.

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

[...]

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico:

[...]

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
[sem negrito no original]

Ademais, é de se registrar que, o Apelado, ora Embargante, conta com cadastro no Sistema PJe, conforme está previsto nos artigos 1° e 3° da Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES, de 22 de janeiro 2020, editada por este Tribunal de Justiça, que
estabelece a obrigação de cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo eletrônicos, para fins de recebimento de cotações e intimações (art. 246 §1 do CPC), e dá outras providências.

Art. 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

[...]

Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação

(art. 246, §1º do CPC).
[sem negrito no original]

Daí decorrente, evidente a preferência pela citação e intimação eletrônica, porquanto está a se tratar de Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Logo, cabia ao apelado, agora embargante, proceder à verificação diária de seu endereço eletrônico, bem como mantê-lo atualizado, com intuito de receber as intimações judiciais.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
PETIÇÃO MANIFESTANDO
CIÊNCIA EXPRESSA.
PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em se tratando de
intimação eletrônica,
o prazo recursal não começa a fluir da data da expedição, mas, sim, da consulta expressa
ou, caso essa não ocorra, é considerada efetivada, tacitamente, após 10 (dez) dias, nos termos do art. 5.º, §§ 1.º a 3.º, da Lei n. 11.419/2006.
[...] (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1889161/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).[ com e sem negrito no original]

Desse modo, não que há falar em nulidade do acórdão e ausência de ciência da embargante quando há prova de que foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões (Id. 186784412), e considera-se notificada automaticamente após dez (10) dias corridos, independente de
publicação no Diário Eletrônico da Justiça – DJe.
, contados da data do envio da notificação, conforme o disposto no artigo 5º, § 3º, da Lei
nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

[...] Nos termos do art. 5° da Lei n. 11.419/2006,
as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 966.400/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

[...] A intimação eletrônica é considerada como realizada no dia em que o intimando efetuar a consulta eletrônica ou,
não sendo esta realizada no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio, deverá ser considerada como realizada tacitamente no último dia do prazo dos 10 (dez) dias previstos para consulta.
[...] (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1147557/MS, Relator Ministro Felix Fischer,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça
. [...].
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1648328/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024